Tribunal: TJDFT
Processo: 0047726-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047726-20.2008.8.07.0001 APELANTE: SAIDE ADAIME BASEGGIO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SAIDE ADAIME BASEGGIO DESPACHO Diante da inércia da autora (id. 16098845) em cumprir o despacho (id. 15692064), determino que os autos aguardem na Secretaria, pelo prazo máximo de 60 meses, a contar de 12.03.20, conforme determinado pelo e. Ministro Gilmar Mendes nos REs 631.363 e 632.212 ou até ulterior regularização da representação processual determinada, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora